Tribunal: TJDFT
Processo: 0051282-52.2016.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. V, DA LEI 11.340/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DAS AGENTES PENITENCIÁRIAS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. IMPROCEDENTE. REAVALIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação da acusada pelo crime de tráfico de entorpecentes, nas dependências de estabelecimento prisional, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito, diante dos depoimentos firmes e harmônicos das agentes penitenciárias responsáveis pela abordagem, corroborados pelas demais provas dos autos, sendo improcedentes os pleitos de absolvição e de desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.
2. A pena-base deve ser estabelecida no mínimo legal quando a argumentação expendida pela sentenciante, para valorar negativamente as consequências do crime, é inerente à causa de aumento da pena prevista no art. 40, inc. III, da Lei 11.343/2006, sob pena de bis in idem.
3. Mantém-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. III, da Lei Antidrogas quando ficou devidamente demonstrado que a prática da traficância foi em estabelecimento prisional.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.